Tribunal: TJES
Processo: 5013495-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013495-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO BISPO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013495-43.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FERNANDO BISPO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA., ESSOR SEGUROS S.A.

RELATOR:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

I - CASO EM EXAME

01. Cuida-se de recurso inominado interposto por
FERNANDO BISPO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo do
2º Juizado Especial Cível da Comarca da Serra/ES
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente as rés
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
e
ESSOR SEGUROS S.A.
ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de R$ 3.000,00, e rejeitando os pedidos de
danos materiais
e
lucros cessantes
por ausência de comprovação.

02. No recurso, o autor busca a reforma da sentença para ver reconhecido o direito ao ressarcimento do valor despendido com a locação do veículo durante o período de reparo, bem como ao recebimento de lucros cessantes e à majoração da indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03. Delimita-se a controvérsia recursal a verificar: a) se a existência de contrato de locação do veículo é suficiente, por si só, para comprovar o alegado dano material decorrente do pagamento dos aluguéis; b) se os documentos apresentados pelo recorrente são aptos a demonstrar, de forma segura, os lucros cessantes alegados; c) se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Do dano material – reembolso do valor da locação do veículo - e lucros cessantes

04. A sentença recorrida afastou o pedido de indenização por danos materiais ao fundamento de inexistir
prova do efetivo pagamento
dos valores alegadamente despendidos com a locação do veículo durante o período de conserto.

05. Tal conclusão deve ser mantida.

06. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. O dano material, por sua própria natureza, não se presume, exigindo demonstração concreta do prejuízo patrimonial efetivamente sofrido.

07. Embora o contrato de locação do veículo esteja devidamente juntado aos autos, tal documento, isoladamente, não comprova o pagamento das parcelas alegadas, inexistindo nos autos recibos, comprovantes de transferência, depósitos bancários ou qualquer outro meio idôneo que evidencie o efetivo desembolso do valor de R$ 6.500,00.

08. Impende salientar que o extrato de
ID 16133329
acostado aos autos vai apenas até dezembro de 2024, não tendo sido juntado aos autos o extrato do período em que requerida a condenação ao pagamento da locação do veículo.

09. A alegação recursal de que o reconhecimento do contrato tornaria dispensável a comprovação do pagamento não encontra amparo no sistema probatório adotado pelo ordenamento jurídico, sob pena de se admitir indenização baseada em presunção de prejuízo, o que não se coaduna com a disciplina da responsabilidade civil.

10. Este E. TJ/ES possui entendimento claro no sentido de que
os lucros cessantes e os danos materiais não se presumem, exigindo comprovação efetiva
, entendimento que se aplica, de forma direta, à hipótese dos autos. vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO EM CRUZAMENTO SINALIZADO. PREFERÊNCIA. VIAS DE FLUXO DISTINTOS . PROVAS SUFICIENTES. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES . AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. 1. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano . Precedentes. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu . Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 3 . A ocorrência de acidente de trânsito pelo descumprimento de deveres previstos no Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados. Inteligência das disposições do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, sendo inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos . Precedentes do STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032560-95.2013.8 .08.0048, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

11. Dessa forma, inexistindo prova do efetivo prejuízo patrimonial, correta a improcedência do pedido de ressarcimento material.

12. O mesmo ocorre com os lucros cessantes. No que se refere aos lucros cessantes, a sentença reconheceu que o autor exerce a atividade de motorista de aplicativo, mas concluiu pela insuficiência da prova apresentada quanto aos rendimentos que teriam deixado de ser auferidos.

13. Novamente, assiste razão ao Juízo de origem.Os documentos juntados pelo recorrente, consistentes em relatórios extraídos de aplicativos e extratos genéricos,
não permitem aferir, com segurança
, a média de rendimentos efetivamente percebidos, tampouco o montante certo e determinado que teria sido perdido no período de paralisação do veículo.

14. Os precedentes trazidos pelo recorrente, por sua vez, tratam de hipóteses em que o conjunto probatório foi considerado suficiente pelos respectivos órgãos julgadores, circunstância que
não se reproduz no caso concreto
, não sendo possível, à luz do princípio da persuasão racional, transplantar automaticamente tal conclusão para os presentes autos.

15. Assim, ausente comprovação segura e objetiva do efetivo prejuízo financeiro, inviável o acolhimento do pedido de lucros cessantes.

Do Dano moral e pedido de majoração

16. No que se refere ao dano moral, a sentença reconheceu corretamente que a demora excessiva — superior a 60 (sessenta) dias — para a conclusão do reparo do veículo extrapolou o mero dissabor cotidiano, atingindo esfera juridicamente tutelada da personalidade do autor.

17. Com efeito, restou incontroverso nos autos que o veículo sinistrado constituía
instrumento essencial de trabalho
do recorrente, motorista de aplicativo, circunstância que potencializa os efeitos do atraso injustificado na prestação do serviço, na medida em que impacta diretamente sua rotina laboral, sua subsistência e sua tranquilidade psíquica.

18. Embora a configuração do dano moral esteja corretamente reconhecida, entende-se que o
quantum indenizatório fixado na origem comporta majoração
, a fim de melhor atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se:
(i) o tempo excessivo de indisponibilidade do veículo;
(ii) a natureza profissional da utilização do bem;
(iii) a conduta omissiva das requeridas, que não apresentaram justificativa plausível para a demora; e
(iv) a função compensatória e pedagógica da indenização.

19. Em outras situações semelhantes o E. TJ/Es considerou que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. DEMORA EXCESSIVA NOS REPAROS. DIFICULDADE DE OBTENÇÃO DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA MITIGAR OS EMPECILHOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

Por estes fatores, não há como reconhecer a mínima razoabilidade no elevadíssimo lapso temporal decorrido para a reparação do bem, nem mesmo ao se considerar a dificuldade de obtenção de peças, que justificaria, quando muito, um prazo de três meses. E, mesmo nessas circunstâncias, seria imprescindível a disponibilização de veículo alternativo para o consumidor, que não pode ser onerado pelas dificuldades encontradas pela prestadora de serviços para cumprir seu dever contratual.

Assim, o valor de R$ 6.000,00, embora materialmente elevado, está em perfeita consonância com a situação concreta trazida, havendo se extrapolado de sobremaneira a razoabilidade de espera por parte do consumidor, sem as necessárias medidas para mitigação do dano.

(TJ-ES - RI: 00154867920198080545, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:, Data de Julgamento: 18/08/2020, 3ª TURMA RECURSAL)

20. A majoração do valor não implica enriquecimento sem causa, mas sim adequação do montante à gravidade concreta do dano experimentado, preservando o equilíbrio entre a compensação ao ofendido e o caráter inibitório da condenação, especialmente em relações que envolvem prestação de serviços securitários e transporte coletivo.

21. Dessa forma, mostra-se mais adequado majorar a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros usualmente adotados no âmbito dos Juizados Especiais, sem desbordar dos limites da moderação judicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente quanto ao valor da indenização a título de danos morais, majorando-se o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data do julgamento), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

Em virtude do parcial provimento do recurso, deixo de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

“1. A indenização por danos materiais e por lucros cessantes exige prova concreta e específica do efetivo prejuízo patrimonial sofrido, não sendo admissível sua presunção, ainda que demonstrada a existência de contrato de locação do veículo ou o exercício da atividade profissional de motorista de aplicativo;

2. A demora excessiva e injustificada no reparo de veículo utilizado como instrumento de trabalho configura dano moral indenizável, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor originalmente fixado não se revela proporcional à extensão concreta do dano experimentado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.

_________

Dispositivo relevante citado
:
artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 373 do CPC; art. 28 e 44 do CTB.

Julgados relevantes citados
:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032560-95.2013.8 .08.0048, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - RI: 00154867920198080545, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:, Data de Julgamento: 18/08/2020, 3ª TURMA RECURSAL.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)